Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. TRÊS MESES DE ALUGUEL. COMPENSAÇÃO COM A PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. DECISAO REFORMADA EM PARTE.
1. Em ação de despejo, para o deferimento de liminar para desocupação imediata, é exigida a caução pela Lei do Inquilinato (lei 8.245 de 1991), principalmente quando o fundamento é a falta de pagamento.
2. De acordo com o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, é permitido o caucionamento da própria dívida do locatário, conferindo coerência à aplicação da norma e efetividade ao processo.
3. Recurso provido.Unânime.